Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-51.2023.8.11.0049
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001791-51.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), SELSO LUIZ WEBBER - CPF: 002.198.051-99 (APELANTE), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito

Processual Civil E Bancário. Apelação Cível. Ação Monitória. Embargos Monitórios. Cerceamento De Defesa. Ausência De Instrução Probatória. Pedido De Perícia Contábil Não Apreciado. Nulidade Da Sentença. Retorno À Origem. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em comprovante de renegociação de dívida, rejeitou embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 144.484,86, afastando alegações de excesso de cobrança, abusividade de encargos e ausência de liquidez, bem como admitindo a regularidade da planilha apresentada pelo credor.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que julga antecipadamente a lide em ação monitória, rejeitando embargos, sem oportunizar a produção de provas e sem apreciar pedido de perícia contábil; (ii) estabelecer se a ausência de instrução probatória, diante de controvérsia sobre a evolução do débito e encargos contratuais, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.

A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, mas, uma vez opostos embargos, instaura-se cognição ampla sobre a existência, validade e extensão da obrigação.

4. A impugnação do débito quanto à sua evolução, encargos, capitalização e eventual excesso demanda, em regra, esclarecimento técnico, sobretudo quando há alegação de apuração unilateral pelo credor.

5. O pedido de produção de prova pericial contábil formulado nos embargos monitórios é pertinente e diretamente relacionado ao núcleo da controvérsia, não podendo ser ignorado ou indeferido implicitamente.

6. O julgamento antecipado do mérito exige inexistência de necessidade de dilação probatória, cabendo ao magistrado fundamentar expressamente eventual indeferimento de provas requeridas.

7. A ausência de decisão saneadora, de intimação para especificação de provas ou de pronunciamento fundamentado sobre a perícia requerida viola o contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação.

8. É incompatível atribuir à parte a ausência de prova técnica do excesso de cobrança sem previamente analisar ou oportunizar a produção da prova técnica requerida.

9. Documentos juntados apenas em grau recursal não podem suprir deficiência probatória da fase de conhecimento nem convalidar julgamento antecipado, sob pena de inovação recursal.

10. A existência de controvérsia fática sobre a evolução do débito e encargos contratuais impõe a reabertura da instrução, especialmente com possibilidade de prova pericial contábil.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide em ação monitória, sem apreciação fundamentada de pedido de prova pericial pertinente, configura cerceamento de defesa. 2. A impugnação da evolução do débito e dos encargos contratuais justifica a produção de prova pericial contábil quando oportunamente requerida. 3. Documentos apresentados apenas em grau recursal não podem suprir a ausência de instrução probatória nem afastar nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9º, 10, 11, 355, I, 357, 369, 370, 371, 434, 435, 489, § 1º, 700, 702, §§ 2º, 3º e 5º, 1.009 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1005109-08.2022.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14/04/2026; TJMT, Apelação Cível n. 1003540-49.2021.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14/04/2026; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1000167-70.2022.8.11.0026, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de apelação cível interposta por
SELSO LUIZ WEBBER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da ação monitória
, n.º 1001791-51.2023.8.11.0049,
ajuizada

por

BANCO BRADESCO S.A.
, que
REJEITOU

os embargos monitórios
e julgou procedente o pedido inicial. O dispositivo da sentença foi lavrado nos seguintes termos:

“Pelo exposto, REJEITO os embargos monitórios opostos por
Selso
Luiz Webber e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por banco
bradesco
S.A., para declarar constituído o título executivo judicial no valor de R$ 144.484,86, com incidência de juros e correção desde o ajuizamento da inicial pela Selic. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.”

Na
origem
, o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou ação monitória em face de
SELSO LUIZ WEBBER
, afirmando ter celebrado com o demandado
Comprovante de Renegociação de Dívida n.
8279317
, por meio do qual teria havido reconhecimento e confissão de dívida no valor de
R$ 103.179,77
.
Sustentou que, em razão do inadimplemento das obrigações assumidas, o crédito teria alcançado o montante de
R$ 144.484,86
, conforme planilha de cálculo atualizada em 23/08/2023, razão pela qual requereu a expedição de mandado de pagamento e, em caso de resistência, a constituição de título executivo judicial. A inicial foi juntada sob o id.
357013484
, acompanhada, entre outros documentos, do instrumento contratual denominado “
5.CONTRATO
”
, id.
357013488
, e da planilha/demonstrativo, id.
357013489
.

O réu, assistido pela Defensoria Pública, apresentou manifestação defensiva sob o id.

357015884
, denominada “contestação”, mas recebida e tratada no curso processual como
embargos monitórios
. Na peça, alegou, em síntese, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, onerosidade excessiva, insuficiência da prova escrita, apuração unilateral do débito, ausência de demonstração clara da evolução da dívida, abusividade dos encargos contratuais e capitalização irregular de juros. Afirmou que o valor originalmente renegociado era de

R$ 103.179,77
, mas que a cobrança teria alcançado
R$ 144.484,86
, com acréscimo superior a 40%,
“sem qualquer explicação razoável sobre os critérios de atualização, capitalização de juros, eventuais encargos contratuais e multas”
. Ao final, requereu, entre outros pedidos, a revisão/recalculo judicial do crédito e a
produção de todas as provas em direito admitidas,
“em especial a documental suplementar, testemunhal, pericial contábil, e depoimento pessoal da parte autora”
.

O banco autor apresentou impugnação aos embargos monitórios no id.
357015886
, defendendo a regularidade da documentação que instruiu a inicial e a suficiência do Comprovante de Renegociação de Dívida n.
8279317
para embasar a pretensão monitória. Sustentou que a origem do débito e sua evolução estariam demonstradas nos documentos iniciais, que a alegação de ausência de liquidez seria genérica e que a capitalização de juros seria admitida nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória n. 2.170-36/2001, desde que pactuada, invocando as Súmulas 539 e 541 do S
TJ
. Ao final, requereu o acolhimento da impugnação, o indeferimento dos pedidos do embargante e a condenação deste ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sobreveio
sentença
, id.
357015887
, na qual o Juízo de origem deferiu ao réu a gratuidade da justiça, reputou demonstrada a relação jurídica entre as partes, reconheceu que o Comprovante de Renegociação de Dívida n.
8279317
indicaria confissão de dívida no valor de
R$ 103.179,77
, com condições de pagamento, encargos e especificações contratuais, e concluiu que o documento apresentaria os elementos necessários à caracterização da liquidez, certeza e exigibilidade. A sentença também afastou a alegação de onerosidade excessiva, admitiu a capitalização mensal de juros, considerou regular a planilha de atualização apresentada pelo banco e entendeu que os embargos monitórios não teriam trazido elementos capazes de desconstituir a pretensão autoral.

Após a sentença, o banco opôs
embargos de declaração
, id.
357015888
, apontando suposto erro material quanto à gratuidade judiciária deferida ao réu. Alegou que
SELSO
seria empresário individual inscrito no CNPJ n.
20.886.100/0001-74
, exercendo atividade de terraplanagem, o que, em sua compreensão, afastaria a hipossuficiência. A sentença integrativa, id.
357015890
,

rejeitou os declaratórios
, ao fundamento de que a simples existência de CNPJ não comprovaria capacidade econômica incompatível com a gratuidade, especialmente diante da declaração de hipossuficiência e da assistência prestada pela Defensoria Pública.

Na sequência,
antes da interposição do recurso de apelação
, o
BANCO BRADESCO S.A.
apresentou manifestação de
cumprimento de sentença
, id.
357015891
, acompanhada de cál
culo, id.
357015892
, buscando dar prosseguimento à fase executiva com base no título judicial constituído pela sentença de procedência da ação monitória.

Irresignado, o réu interpôs apelação, id.
357015893
.
Em suas razões recursais
sustentou nulidade processual por cerceamento de defesa, argumentando que o feito foi julgado sem a abertura de fase probatória e sem a apreciação adequada do pedido de produção de prova pericial contábil. Aduziu que o título decorreria de apuração unilateral, sem respaldo técnico, e que seria imprescindível a perícia para aferição da evolução dos encargos e de eventual excesso de cobrança. No mérito, sustentou excesso de cobrança, ausência de elementos objetivos para aferição dos critérios de juros, multa e atualização monetária, violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação e transparência, bem como onerosidade excessiva. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com o reconhecimento do cerceamento de defesa, anulação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção de prova pericial contábil.

Em contrarrazões, id.
357015895
, o
BANCO
pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Sustentou que a dívida seria legítima e oriunda de operações de crédito que beneficiaram o apelante. Alegou, ainda, que os documentos juntados comprovariam a origem e evolução da dívida, que a renegociação n.
8279317
demonstraria ciência do apelante quanto às taxas, valores e obrigações assumidas, e que a capitalização de juros e as taxas aplicadas estariam em conformidade com a Súmula 539 do STJ e a Medida Provisória n. 2.170-36/2001. Requereu, também, a consideração dos documentos juntados com as contrarrazões como
prova complementar
, notadamente os
“EXTRATOS”
, id.
357015896
, e o
“
CONTRATO 004593529
”
, id.
357015897
, além da majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A apelação é cabível, nos termos do art.
1.009
do CPC, foi interposta por parte vencida e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, em conformidade com o art.
1.010
, incisos II e III, do CPC. O preparo é dispensado, em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante na sentença, id.
357015887
, e mantida na sentença integrativa, id.
357015890
.

A controvérsia consiste em definir se a sentença poderia rejeitar os embargos monitórios e constituir título executivo judicial em favor do banco, no valor de
R$ 144.484,86
, sem prévia instrução probatória e sem apreciação concreta do pedido de
perícia contábil
formulado pelo réu nos embargos monitórios.

O apelante sustenta que a cobrança decorre de apuração unilateral da instituição financeira, especialmente quanto à evolução do débito, juros, multa, atualização, encargos contratuais e eventual capitalização. O apelado, por outro lado, defende a suficiência do Comprovante de Renegociação de Dívida n.
8279317
e dos demonstrativos iniciais para constituição do título judicial.

1
. Questão processual prévia: documentos juntados com as contrarrazões

Antes do exame d
e razão
recursal, impõe-se delimitar o conjunto probatório a ser considerado nesta instância.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, ao apresentar contrarrazões, id.
357015895
, juntou os documentos denominados
“EXTRATOS”
, id.
357015896
, e
“CONTRATO 004593529”
, id.
357015897
,
requerendo que fossem considerados como prova complementar da origem e destino dos créditos concedidos
.

Ocorre que esses documentos
não constavam
dos autos antes da impugnação aos embargos monitórios, id.
357015886
, nem antes da sentença, id.
357015887
. Embora o Comprovante de Renegociação de Dívida n.
8279317
, juntado com a inicial, mencione o contrato n.
4593529
como uma das operações renegociadas, isso não equivale à juntada integral do contrato originário,
tampouco substitui os extratos bancários posteriormente apresentados
.

Nos termos dos
arts
.
434
e
435
do CPC
, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações,
admitindo-se
a juntada posterior apenas quando se tratar de documentos novos, destinados a provar fatos supervenientes, ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior.

No caso, não houve demonstração de fato superveniente, impossibilidade de juntada anterior ou causa legítima que autorizasse a apresentação apenas em grau recursal. Ao contrário, os documentos foram trazidos para reforçar a origem, composição e evolução do débito, matérias controvertidas desde os embargos monitórios.

Assim, tais documentos
não podem ser utilizados, nesta instância, como fundamento decisivo para suprir eventual insuficiência da instrução probatória realizada em primeiro grau, sob pena de inovação recursal e violação aos
arts
.
9º
,
10
,
434
e
435
do CPC.

Desse modo, a análise da nulidade da sentença deve considerar o acervo documental existente antes do julgamento de primeiro grau,
sem prejuízo de que o Juízo de origem
, após o retorno dos autos,
examine
a admissibilidade e a pertinência desses documentos, assegurando-se previamente o contraditório à parte contrária.

2
.
Nulidade processual ante a negativa de intimação das partes para especificação de provas - cerceamento de defe
sa

A controvérsia processual consiste em definir se a sentença poderia rejeitar os embargos monitórios e constituir título executivo judicial em favor do banco, no valor de
R$ 144.484,86
, sem prévia intimação das partes para especificação de provas e sem apreciação concreta do pedido de
perícia contábil
formulado pelo réu nos embargos monitórios.

Embora o apelante
não tenha destacado a nulidade em preliminar autônoma
, a alegação de cerceamento de defesa foi desenvolvida expressamente no corpo das razões recursais, razão pela qual a matéria deve ser examinada como
questão processual prejudicial ao mérito
.

Pois bem.

O apelante alega nulidade processual por
cerceamento de defesa
, fundada na
ausência
de abertura da fase instrutória e no julgamento antecipado da lide sem apreciação adequada do pedido de
prova pericial contábil formulado nos embargos monitórios
.

A matéria deve ser examinada antes das demais insurgências meritórias, por possuir natureza processual prejudicial:
caso reconhecida a nulidade,

fica inviabilizado o imediato enfrentamento das teses relativas ao excesso de cobrança, encargos contratuais, capitalização, atualização monetária e revisão do saldo devedor.

O que se analisa, neste momento, não é a correção do saldo cobrado, mas a regularidade do julgamento antecipado realizado sem a prévia abertura da fase de especificação de provas e sem enfrentamento específico do pedido probatório deduzido pelo embargante.

Assim, a
nulidade arguida não se confunde com o mérito recursal,
embora dele se aproxime funcionalmente,
pois a prova requerida destinava-se a instruir justamente as questões meritórias controvertidas.

O acolhimento da nulidade não implica reconhecimento de excesso de cobrança, abusividade de encargos ou invalidade da renegociação; apenas impõe o retorno dos autos à origem para que tais matérias sejam examinadas após adequada instrução probatória.

Enfim, a
ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme
art.
700
do CPC.
Uma vez opostos embargos monitórios, na forma do
art.
702
do CPC
, instaura-se cognição ampla acerca da existência, validade, exigibilidade e extensão da obrigação.

No caso, os embargos monitórios, id.
357015884
, impugnaram a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, questionaram a evolução do débito e sustentaram que o valor originalmente renegociado, de
R$ 103.179,77
, teria sido elevado para
R$ 144.484,86
, sem demonstração suficiente dos critérios de atualização, capitalização de juros, encargos contratuais e multas.

Todavia
, o apelante formulou pedido expresso de produção de prova, requerendo
“a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a documental suplementar, testemunhal, pericial contábil, e depoimento pessoal da parte autora”.

Portanto, não se trata de alegação recursal
tardia
, tampouco de pedido probatório genérico ou dissociado da controvérsia. O requerimento de prova pericial contábil foi
formulado oportunamente
, na primeira manifestação defensiva substancial do réu, e guarda relação direta com o núcleo da discussão: origem, composição, atualização, encargos, capitalização e eventual excesso no saldo cobrado.

Há uma peculiaridade, que não
se pode
ignora
r
, nos termos do
art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC
,
in
verbis
:

“
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.”
(
g.n
.)

Ou seja,
quando o réu alega excesso de cobrança em ação monitória, deve indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
Todavia
, no caso concreto,
a nulidade reconhecida não se funda no acolhimento imediato da tese de excesso, mas na ausência de apreciação fundamentada de prova técnica oportunamente requerida e diretamente relacionada ao ponto controvertido
.

Assim,
eventual deficiência do demonstrativo
apresentado pelo embargante
não autorizava, por si só, o julgamento antecipado sem exame específico da pertinência da perícia contábil
, sobretudo porque a sentença
atribuiu ao réu a falta de comprovação técnica da irregularidade dos cálculos.

No entanto, a
pós a impugnação do banco, id. 357015886,
não se verifica

decisão saneadora, intimação específica para especificação de provas ou pronunciamento fundamentado quanto à utilidade, necessidade ou eventual indeferimento da prova pericial requerida
.

Sobreveio
diretamente
a sentença, id. 357015887, que julgou procedente a ação monitória e rejeitou os embargos, afirmando que a planilha apresentada pelo banco demonstraria a evolução do débito e que não haveria comprovação de irregularidade nos cálculos.

Outrossim, a confissão de dívida e o comprovante de renegociação podem, em tese, constituir prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do
art. 700 do CPC.
Todavia, essa suficiência inicial
não impede o controle judicial da origem,
composição e evolução do débito, especialmente quando a parte embargante questiona os encargos aplicados e a formação do saldo cobrado.

A propósito, em caso análogo envolvendo ação monitória, embargos monitórios,
confissão de dívida e necessidade de exame dos contratos originários
, esta Corte assentou que
“a confissão de dívida constitui prova escrita suficiente para a ação monitória, mas não afasta a possibilidade de revisão de ilegalidades dos contratos originários”
, destacando, ainda, que
“a determinação de apresentação dos contratos originários mostra-se legítima, pois viabiliza o contraditório e a ampla defesa quanto à evolução do débito e à eventual abusividade dos encargos”.
(TJMT, Apelação Cível n. 1005109-08.2022.8.11.0007, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14/04/2026, p. 23/04/2026.)

Em situação
semelhante
, esta Corte reconheceu que
“configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória convertida em procedimento comum quando, apesar do requerimento de provas, não é oportunizada a especificação probatória nem realizado despacho saneador”
, assentando, ainda, que
“a existência de controvérsias fáticas relativas à evolução do débito e à legalidade de encargos contratuais impõe a dilação probatória, especialmente mediante prova pericial contábil”
.

(
TJMT, Apelação Cível n. 1003540-49.2021.8.11.0025, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14/04/2026, p. 17/04/2026.
)

Nos termos dos
arts
.
355
, inciso I,
357
,
369
,
370
,
371
e
702
, § 5º, do CPC
, o julgamento antecipado do mérito
somente é admissível
quando não houver necessidade de produção de outras provas. Embora o magistrado seja o destinatário da prova, cabe-lhe apreciar, de forma
expressa e fundamentada
, a pertinência das provas requeridas, sobretudo quando a parte indica prova técnica relacionada ao ponto central da controvérsia.

Se a controvérsia instaurada demanda esclarecimento técnico e a parte requereu prova pertinente em momento oportuno, o indeferimento implícito da prova, sem fundamentação adequada, compromete o
contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação
previsto no
art. 93, inc
.
IX, da C
F/88
e nos
arts
. 11 e 489, § 1º, do CPC
.

No caso concreto, a sentença atribuiu ao embargante a
ausência de comprovação técnica do excesso
,
mas não apreciou adequadamente o pedido de prova contábil destinado justamente à verificação da regularidade dos cálculos
.

Há, portanto,
incompatibilidade
entre a conclusão sentencial de ausência de prova técnica do excesso e a ausência de pronunciamento prévio sobre a prova técnica requerida: a) Se o esclarecimento contábil era irrelevante, cabia ao Juízo indeferi-lo de modo expresso e fundamentado; b) se era relevante para a aferição da evolução do saldo devedor, não poderia a parte ser prejudicada pela sua não produção
.

Essa circunstância configura

cerceamento de defesa
,
pois a
parte não pode ser prejudicada pela falta de prova cuja produção requereu oportunamente e que não foi objeto de decisão fundamentada.

Também não basta, para afastar a necessidade de instrução, a invocação abstrata da legalidade da capitalização mensal de juros em contratos bancários. A questão controvertida não se resume à validade jurídica da capitalização,
mas à verificação concreta dos encargos efetivamente aplicados
,
da forma de atualização, da evolução da dívida e da correspondência entre o valor exigido e os documentos contratuais existentes nos autos antes da sentença.

A posterior juntada, em contrarrazões, dos documentos denominados
“EXTRATOS”
e
“CONTRATO 004593529”

reforça a necessidade de cautela, pois tais documentos foram apresentados precisamente para esclarecer a origem e a evolução do débito
. Contudo, por terem sido juntados apenas em segundo grau,
não servem para convalidar o julgamento antecipado
nem para substituir a instrução probatória regularmente requerida em primeiro grau.

Em reforço, em controvérsia envolvendo ação monitória e necessidade de apuração técnica do saldo contratual, esta
Câmara
de Direito Privado
já reconheceu ser admissível
“a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória, inclusive com ordem de produção de prova pericial de ofício pelo julgador, quando o deslinde da controvérsia depender de esclarecimento técnico indispensável à apuração do quantum
debeatur
”
, sem que tal providência configure violação ao princípio dispositivo ou preclusão.
(
TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1000167-70.2022.8.11.0026, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14/04/2026, p. 15/04/2026.
)

Dessa forma,
compulsando os autos, verifico que
o julgamento antecipado,
sem apreciação concreta do pedido de perícia contábil e sem abertura de instrução probatória,
configurou cerceamento de defesa
, impondo a anulação da sentença
.

3
. Extensão da nulidade e matérias prejudicadas

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa
prejudica
o exame das teses de mérito relacionadas ao alegado excesso de cobrança, onerosidade excessiva, capitalização irregular, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, boa-fé objetiva, dever de informação, transparência contratual e revisão do saldo devedor.

Tais matérias deverão ser apreciadas pelo Juízo de origem após a regular instrução probatória,
especialmente à luz da prova contábil eventualmente produzida e dos documentos cuja admissibilidade venha a ser analisada sob contraditório
.

Fica igualmente prejudicado o pedido de
majoração
dos honorários advocatícios recursais formulado pelo apelado, pois a sentença será anulada e não há confirmação do julgamento de procedência.

Quanto à gratuidade da justiça deferida ao réu, observa-se que a questão foi apreciada na sentença, id.
357015887
, e mantida na sentença integrativa, id.
357015890
. Não havendo recurso próprio do banco contra esse ponto,
a matéria não comporta revisão nesta apelação interposta exclusivamente pelo réu
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
, anulando a sentença de id.
357015887
e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

DETERMINO
que, em primeiro grau, seja oportunizada a instrução probatória, com apreciação expressa e fundamentada do pedido de
perícia contábil
formulado pelo réu nos embargos monitórios, id.
357015884
, especialmente quanto à origem, composição e evolução do débito, encargos incidentes, capitalização, atualização, multa e eventual excesso de cobrança.

Consigno que os documentos juntados pelo apelado apenas com as contrarrazões —
“extratos”
, id.
357015896
, e
“contrato 004593529”
, id.
357015897
—
não são utilizados como fundamento para afastar a nulidade ora reconhecida,

sem prejuízo de que o Juízo de origem examine sua admissibilidade, pertinência e submissão ao contraditório, observadas as regras dos
arts
. 9º, 10, 434 e 435 do CPC.

Ficam
PREJUDICADAS
as demais teses recursais de mérito e o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026